Tribunal: TJDFT
Processo: 0701360-60.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701360-60.2019.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE DÉBORA MIRANDA DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: MAGNO ANTONIO DE OLIVEIRA APELADO: VERA LUCIA MAGALHAES DE SOUZA D E S P A C H O O presente recurso está incluído para julgamento na pauta da 7a Sessão Virtual da 6a Turma Cível deste Tribunal, com data de abertura designada para o dia 06/03/2024, conforme certidão de ID 55825871. Na petição juntada ao ID 56288730, o apelante ESPÓLIO DE DÉBORA MIRANDA DE OLIVEIRA apresentou oposição ao julgamento na modalidade virtual e requer a inclusão do processo em pauta de julgamento presencial a fim de que possa acompanhar o julgamento. De acordo com o art. 4o, §2o, da GPR 841/2021, as solicitações de retirada de pauta virtual devem ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário da abertura da Sessão Virtual. Considerando a tempestividade do pedido, formulado no dia 28/02/2024, defiro a retirada do processo da pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. À Secretaria para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de março de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator